Tribunal: TJES
Processo: 0006016-31.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006016-31.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICARLO BELLO COSTACURTA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006016-31.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICARLO BELLO COSTACURTA, MARCIO DO CARMO NOGUEIRA, WAGNER QUERINO MUNIZ, MARCOS AURELIO LOPES, JEANE DEVENS ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES22170
Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL11482, MARINE MONTEIRO SIMOES - ES23306-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Jeane Devens Alvarenga, Wagner Querino Muniz, Marcos Aurélio Lopes, Márcio do Carmo Nogueira e Vicarlo Bello Costacurta, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); 299, parágrafo único, do Código Penal (falsidade ideológica, por cinco vezes); e 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva, por cinco vezes), em concurso material (art. 69 do CP). As penas impostas variaram entre 12 anos e 4 meses e 20 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de dias-multa.

II – Questão em discussão

Examina-se:

a) a existência de nulidades processuais, por suposta inacessibilidade aos autos digitais, ausência de prova pericial e omissão/obscuridade da sentença;

b) a autoria e materialidade dos delitos;

c) a dosimetria das penas impostas, com eventuais pleitos de abrandamento da pena-base, substituição do concurso material pelo formal e reconhecimento de causas de diminuição;

d) pedidos acessórios como justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

Rejeição das preliminares:

A alegada inacessibilidade dos autos digitais foi afastada por certidão da serventia, que atestou sua plena disponibilidade;

A inexistência de prova pericial foi refutada pela presença de dois laudos periciais válidos: um referente às rasuras nos livros do cartório e outro à análise do computador apreendido, que revelou buscas relacionadas à emissão de documentos falsos;

A alegação de omissão ou obscuridade na sentença foi afastada, por serem vícios próprios de embargos de declaração, e não de apelação.

Autoria e materialidade:

Comprovadas por extenso acervo probatório, incluindo laudos técnicos, testemunhos, confissões, autos de flagrante e documentos apreendidos;

Demonstrada a atuação estruturada e reiterada dos réus, com divisão de tarefas e finalidade comum ilícita, inclusive com uso indevido de funções públicas e acesso a bases de dados estatais.

Dosimetria das penas:

Fundamentação específica com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências em diversos casos;

Aplicação de causas de aumento de pena, como o crime continuado (art. 71 do CP) e as majorantes específicas do art. 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13 e do §1º do art. 317 do CP;

Fixação do regime inicial fechado, com expressa negativa de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

IV – Dispositivo e tese

Negam-se provimentos aos recursos de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por estar adequadamente fundamentada e em conformidade com as provas produzidas.

Tese firmada:

A comprovação da existência de organização criminosa estável, com divisão de tarefas e atuação reiterada na falsificação de documentos públicos e corrupção de agentes estatais, justifica a manutenção das condenações impostas, sendo inaplicáveis teses absolutórias ou redutoras de pena quando ausentes vícios formais e presentes elementos robustos de prova.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Legislação:

Código Penal:

Art. 59 – Circunstâncias judiciais

Art. 69 – Concurso material

Art. 71 – Crime continuado

Art. 299, parágrafo único – Falsidade ideológica em registro público

Art. 317, §1º – Corrupção passiva qualificada

Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas):

Art. 2º, §4º, II – Aumento de pena para quem exerce função pública

Código de Processo Penal:

Art. 619 – Embargos de declaração

Art. 386, VII – Princípio do in dubio pro reo (mencionado em tese defensiva)

Jurisprudência:

STJ – Quinta Turma

AgRg nos EDcl no HC 966.672/DF – Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Reconhecimento da falsidade ideológica como crime formal, consumando-se com a simples inserção da declaração falsa, independentemente de resultado naturalístico.

STJ – Quinta Turma

AgRg no RHC 211.790/MG – Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Validade da condenação por organização criminosa com base em investigação que demonstre vínculo e divisão de tarefas.

STJ – Sexta Turma

HC 832.799/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Admissibilidade da condenação por organização criminosa com base em elementos objetivos e não em suposições.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006016-31.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICARLO BELLO COSTACURTA, MARCIO DO CARMO NOGUEIRA, WAGNER QUERINO MUNIZ, MARCOS AURELIO LOPES, JEANE DEVENS ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES22170
Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL11482, MARINE MONTEIRO SIMOES - ES23306-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Jeane Devens Alvarenga, Wagner Querino Muniz, Marcos Aurélio Lopes, Márcio do Carmo Nogueira e Vicarlo Bello Costacurta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que condenou os apelantes pela prática dos crimes descritos nos artigos 2º, §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), 299, parágrafo único, do Código Penal (falsidade ideológica - 5 vezes), e 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva - 5 vezes), em concurso material (art. 69 do CP).

Jeane, Wagner e Márcio condenados à pena de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Marcos Aurélio e Vicarlos foram condenados à pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 269 (duzentos e sessenta e nove) dias-multa.

Em suas razões Jeane Devens Alvarenga suscitou, em sede preliminar, a nulidade do processo em razão da ausência de prova pericial. No mérito, requereu sua absolvição quanto a ambos os crimes que lhe foram imputados, diante da fragilidade probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal em detrimento do material, a fixação do regime inicial aberto, bem como o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pugna ainda pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Por sua vez, Wagner Querino Muniz e Marcos Aurélio Lopes suscitaram, preliminarmente, a nulidade processual em razão da inacessibilidade dos volumes 1, 2, 3 e 4 dos autos, bem como de seus apensos, além de pleitearem o reconhecimento da omissão e obscuridade da sentença. No mérito, requerem a absolvição quanto aos crimes que lhes foram imputados ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Márcio do Carmo Nogueira requereu sua absolvição diante da ausência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, pleiteou a redução das penas com fundamento no artigo 70 do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, o afastamento do concurso material, com aplicação do concurso formal.

Por fim, Vicarlo Bello Costacurta suscitou também a preliminar de nulidade em decorrência da inacessibilidade dos autos digitais. No mérito, a absolvição diante da insuficiência probatória para a condenação, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do artigo 2º, §4º, inciso II, da Lei Federal nº 12.850/13. Ao final, requer ainda o arbitramento de honorários advocatícios.

I - Das Preliminares

1.1. Alegação de nulidade por inacessibilidade dos volumes dos autos (Wagner, Marcos Aurélio e Vicarlo)

A defesa sustenta a nulidade processual em virtude da suposta inacessibilidade aos volumes 1 a 4 dos autos digitais, o que teria comprometido a elaboração das razões recursais. Contudo, conforme certificado pela serventia judicial (Id. 55005192), os arquivos estavam disponíveis e funcionais, ainda que apresentassem lentidão no carregamento devido ao volume de dados. Assim, não se trata de negativa de acesso, mas de mera dificuldade técnica.

Além disso, conforme o parecer ministerial, não há vícios formais a serem sanados, pois a instrução processual foi conduzida em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Todos os volumes dos autos estavam devidamente disponíveis e acessíveis, e a sentença demonstrou ter analisado a integralidade do conjunto probatório. Ademais, a defesa teve a oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, sendo a tese de inacessibilidade uma tentativa de desconstituir um processo válido. Assim, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamento fático e jurídico.

Logo, diante da ausência de prejuízo e da plena disponibilidade dos autos,
rejeita-se a preliminar arguida
.

1.2. Ausência de prova pericial (Jeane)

A apelante alega nulidade da sentença por inexistência de prova técnica. No entanto, os autos trazem dois laudos periciais: o primeiro, sobre os livros do cartório, identificando rasuras nos registros de nascimento; o segundo, sobre o computador apreendido no local, de onde se extraiu histórico de pesquisas e emissão de certidões falsas .

Na sentença foi explicitamente reconhecida a existência e validade de provas periciais:

1) Laudo pericial realizado nos livros do cartório, atestando rasuras em registros civis.

2) Exame pericial no computador apreendido, que revelou histórico de pesquisas e emissão de documentos falsos.

3) Os documentos demonstram que as segundas vias de certidões com dados falsos foram emitidas com base nesses registros adulterados.

Às fls. 1177/1216, verifica-se a juntada de laudo pericial realizado nos livros do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Santa Cruz, município de Aracruz/ES, o qual atestou que tais registros apresentavam rasuras, especialmente aqueles referentes a Vicarlo Costa Curta Silva, Wanderson Cardoso Ribeiro, Sergio Barbosa Carlos, Tiago da Conceição Pereira e Fabio Rosa Vicente. O laudo pericial demonstra pelas adulterações constatadas nos livros cartorários foram emitidas segundas vias de certidões de nascimento com dados falsos em nome dos indivíduos acima mencionados, conforme já registrado às fls. 465/469 do Inquérito Policial nº 028/2015.

Ainda, às fls. 1317/1321 foi juntado novo exame pericial, realizado sobre o computador de marca PCMIX, apreendido no mesmo cartório, do qual se extraiu listagem completa dos arquivos nele armazenados, onde se identifica histórico de pesquisas realizadas, incluindo termos como “cancelar registro de nascimento”, “como tirar um juiz da comarca” e “habeas corpus prisão em flagrante”, além da detecção de emissões de certidões de nascimento.

Diante da existência de prova pericial válida e idônea,
rejeita-se a preliminar
.

1.3. Suposta omissão e obscuridade da sentença (Wagner e Marcos Aurélio)

Para além de os vícios alegados deverem ser sanados por embargos de declaração (art. 619 do CPP), e não por apelação criminal, a via de reexame do mérito constituído pelas questões firmadas processualmente à luz das provas produzidas no curso da instrução não é impedida ou obstada por omissão ou obscuridade eventualmente cometidos pelo Juízo de primeiro grau, de maneira que esta preliminar é igualmente
rejeitada
.

2. MÉRITO

2.1. Autoria e Materialidade

A sentença está amparada em robusto acervo probatório, que inclui laudos periciais, elementos apreendidos, depoimentos testemunhais e registros eletrônicos extraídos do computador do cartório. Constatou-se que os apelantes integravam organização criminosa voltada à falsificação de registros públicos; atuavam de forma reiterada e estruturada, inclusive com divisão de tarefas; beneficiavam-se diretamente das fraudes perpetradas, com a emissão de certidões falsas que possibilitavam a criação de múltiplas identidades.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, dentre os quais se destacam: o Laudo Pericial de fls. 37/42, o Laudo Pericial de fls. 64/67, o Relatório de fls. 68/71, o Boletim Unificado de fls. 123/125, o Laudo Oficial de Papiloscopia de fls. 228/234, o Laudo Pericial de fls. 236/241, o Relatório Final de fls. 236/259, o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 263/277, o Auto de Apreensão de fl. 280 e o Auto de Apreensão complementar de fls. 281/289.

As provas demonstram a conduta de cada réu. A atuação de Jeane foi decisiva para o êxito das falsificações; Márcio figurava como intermediário entre interessados e os agentes públicos envolvidos; Vicarlo, Wagner e Marcos participavam do esquema com plena ciência e adesão voluntária.

Udório Martinelli Rocha, em juízo (Id. 692448085), declarou ser funcionário público municipal, atualmente lotado no Cartório Eleitoral, porém tendo trabalhado no posto de identificação da Polícia Civil entre os anos de 1991 a 2014. Relatou que realizava coletas de digitais civis e criminais, tanto no CDPA quanto em delegacias, além de já ter atuado em coletas criminais no antigo presídio de Serra-ES. Explicou que a identificação civil exige a apresentação da certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento (se casado), sendo necessária a conferência de dados como nomes dos pais e outros elementos essenciais, e, posteriormente, o recolhimento de uma taxa administrativa. Para esse procedimento exigia-se a entrega da certidão autenticada acompanhada de foto 3x4. Acrescentou que, a partir de 2013, trabalhou com Gloria, Clarinda, Luzia Maia, Ângelo, Domingas, Montovani e Wagner Querino Muniz, ressaltando que conhece Wagner e com ele trabalhou entre 2010 e 2014. Destacou, por outro lado, que não conhecia Jeane Devens, Márcio do Carmo Nogueira, Márcio Aurélio ou Vicarlo, embora saiba que “as Devens” eram ligadas ao cartório. Confirmou ter sido convocado à Corregedoria da Polícia Civil, ocasião em que tomou conhecimento de que uma identidade falsa havia sido confeccionada.

Por sua vez, Natália Devens Almeida, em juízo (Id. 692448085), declarou ser titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Santa Cruz, 4º Distrito da Comarca, exercendo a função há cerca de 40 anos. Disse que Jeane Devens é sua sobrinha e que, mesmo não sendo funcionária formalmente registrada, foi contratada para auxiliar em alguns serviços cartorários sem anotação em carteira de trabalho, tendo atuado por aproximadamente 3 a 4 anos, até o ano de 2015. Explicou que Jeane era responsável por atividades como digitação, coleta de assinaturas, autenticações e emissão de certidões de segunda via, mas que não possuía autonomia para assinar documentos. Igualmente disse não conhecer Márcio do Carmo Nogueira, Marcos Aurélio Lopes ou Vicarlo, mas confirmou conhecer Wagner Querino Muniz como servidor da Prefeitura, vinculado ao setor de identidade, destacando que o reconheceu ao ver sua foto na delegacia. Esclareceu que os registros de nascimento eram realizados apenas por ela, Hellen e Aline, e que Jeane jamais efetuava registros de nascimentos, restringindo-se às segundas vias. Explicou que o registro de nascimento exige documentos como declaração hospitalar, cópias de identidade e CPF dos pais, assinatura paterna ou materna (no caso de mãe solo), comprovante de residência e, em nascimentos domiciliares, a presença de testemunha, frisando que o primeiro registro é um procedimento complexo. Afirmou possuir cerca de 10 livros de registros de nascimento, os quais nunca foram extraviados. Apesar disso, disse ter tomado ciência em 19 de outubro de adulterações nos registros de seu cartório. Afirmou que não estava presente no local, naquela data, estando somente Hellen e Jeane no local. Mas, teria recebido ligação de Jeane pedindo que fosse imediatamente ao cartório, pois havia um problema relacionado a registros de indígenas. Ao chegar, encontrou policiais e o delegado, que lhe afirmou que o cartório estaria emitindo certidões falsas em larga escala. Nesse momento, os livros já estavam abertos e apresentavam rasuras, às quais a depoente negou ter praticado. Diante da situação, afirmou que a única pessoa com acesso e possibilidade seria Jeane e que, a partir desse momento, passou a desconfiar dela. Reconheceu, ainda, a caligrafia de Jeane nas rasuras encontradas, que consistiam em alterações de dados em registros já existentes.

Hellen Devens Almeida, em juízo (Id. 692448085), afirmou ser serventuária da Justiça, atuando no Cartório de Registro Civil Natália Devens há mais de dez anos na função de tabeliã substituta. Informou que sua irmã Aline é escrevente e que Jeane é sua prima, contratada para auxiliar na carga de registros do CRC, inicialmente lançando registros de nascimento. Trouxe a informação de que Jeane se propôs espontaneamente a ajudar. Também disse não conhecer Márcio Nogueira, Marcos Aurélio Lopes, Vicarlo ou Wagner Querino Muniz e que soube dos fatos somente quando a polícia esteve no cartório, ocasião em que os delegados solicitaram segunda via de alguns registros e pediram a verificação dos livros. Informou possuir nove livros de registro de nascimento, dos quais três ou quatro apresentavam alterações, feitas por rasura, apagamento com borracha e escrita sobre o original, procedimento que não condiz com a prática usual do cartório, onde anteriormente os erros eram corrigidos com a palavra “digo”, mantendo-se visível o registro incorreto. Também disse que depois da saída da polícia, Jeane disse precisar ir a Vitória, sendo que logo depois foi intimada para comparecer à delegacia, antecedendo a própria depoente, e que nunca mais viu Jeane. Confirmou que algumas pessoas ligavam para o cartório solicitando falar com Jeane, mas não compareciam presencialmente. Confirmou, ainda, que as rasuras ocorreram apenas nos livros manuscritos e que algumas letras parecem com a caligrafia de Jeane. Por fim, relatou que, aproximadamente 15 dias após a presença da polícia no cartório, um homem identificado como “Alemão” procurou Jeane em sua residência, informando que Jeane havia dito que havia ocorrido problema nas certidões.

A testemunha Aline Devens Almeida, em juízo (id. 692448085), afirmou trabalhar no Cartório de Registro Natália Devens e exerce a função de escrevente. Jeane é sua prima e auxiliou nos serviços do cartório, incluindo lançamento de registros, autenticações e reconhecimento de firma, por aproximadamente 5 a 6 anos, atuando em 2013/2014. Reivindicou que os registros de nascimento eram de sua responsabilidade e que, na época da entrada de Jeane, todos os registros eram manuscritos, sendo que o registro em folha solta passou a ser utilizado por volta de 2010. Explicou também sobre o registro de nascimento, tendo dito da necessidade de documentos como identidade, CPF, certidão dos pais e comprovante de residência. E aí entrava a atuação de Jeane, que ajudava no lançamento inicial dos dados, embora Aline tenha dito ser sempre quem finalizava os registros - embora em alguns momentos Jeane tenha cadastrado diretamente certas informações. Sobre o dia em que a polícia esteve no cartório, confirmou a ausência momentânea de sua mãe (Natalia Devens) e que esta se dirigiu ao local e, quando chegou, os delegados já haviam recolhido os livros, constatando rasuras nos registros, com o uso de corretivo e escrita por cima, abrangendo alterações em nomes e datas de nascimento. Confirmou, uma vez mais, que as letras sobre as rasuras se assemelhavam à caligrafia de Jeane.

A testemunha Leandro Sperandio, (Id. 692448085), responsável pela elaboração do relatório final da investigação, informou que houve um desvio massivo na emissão de carteiras de identidade falsas, expedidas pelo próprio banco de dados da Polícia Civil. Embora materialmente verdadeiras, as carteiras apresentavam dados totalmente falsos, permitindo que pessoas foragidas da Justiça “renascessem” com novas identidades. Essas pessoas recebiam carteira de identidade com suas digitais reais, mas com nomes de terceiros, e, segundo o depoente, aproximadamente 100% dessas pessoas não existiam formalmente. O procedimento envolvia a adulteração criteriosa dos livros do cartório, com alteração de sobrenome e prenome de registros já existentes, escolhendo, por exemplo, crianças que nasceram e morreram precocemente, cujos nomes eram reutilizados para criar identidades falsas. A investigação conseguiu identificar entre 11 e 13 identidades adulteradas, mas o número total de carteiras falsas emitidas permanece incerto, sendo certo que havia vários foragidos se passando por cidadãos de ficha limpa. Apresentou a informação de que um funcionário com acesso aos livros do cartório realizava as rasuras de forma discreta, mas perceptíveis mediante análise detalhada. Conformou que a titular Natália e suas filhas colaboraram integralmente com a investigação, enquanto Jeane desapareceu durante o procedimento investigativo, sendo identificada como o elo da associação criminosa dentro do cartório. Segundo sua fala, Vicarlo teria confessado grande parte das práticas, tendo sido preso em flagrante portando uma identidade falsa, e atuava como intermediário na distribuição de carteiras fraudulentas, com o conhecimento e participação de Jeane. Disse que pelas investigações realizadas, teria sido evidenciado que Marcio atuava como intermediário entre a confecção e a venda dos documentos falsos, sendo confirmada essa atuação por Vicarlo e outros presos. O valor das carteiras falsificadas oscilava entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00; que Vicarlo possuía processos por estelionato e outros crimes em Goiás, e, após sua prisão em flagrante, detalhou como funcionava o esquema de falsificação e a divisão de funções dentro da organização; que Wagner, Vicarlo e Marcio/Marcos passaram a atuar em conjunto, sendo que Wagner, enquanto funcionário cedido pela Prefeitura ao posto de identificação, tinha total acesso ao sistema e conhecimento do procedimento de emissão de documentos, utilizando o desvio de conduta para coletar digitais de forma fraudulenta fora do expediente, especialmente à noite, e fornecer carteiras de identidade sem levantar suspeitas, manipulando o controle interno do posto. Após a saída de Wagner, não houve registros de novas emissões de carteiras falsas. Explicou sobre o procedimento de emissão do documento, sendo necessária apresentação da certidão de nascimento, a inserção de dados no banco e realização de coleta da impressão digital, seguindo critérios de conferência.

Everson Rocha Bento (Id. 692448085), informou ter solicitado um documento para conseguir sair do Estado, mas que seu amigo, apelidado de Mineiro, entregou o documento pronto, emitido em nome de Sérgio Barbosa Carlos. Disse não saber informar quem confeccionou o documento nem quem pagou o valor de R$ 3.000,00. Esclareceu que todos os dados constantes do documento eram falsos, sendo verdadeiros apenas a foto 3x4 e sua impressão digital, que havia sido coletada em papel. Recebeu o documento sete dias após a coleta e três dias depois foi preso, relatando que comprou a carteira de identidade em Vitória/ES.

Thiago Riso Santos (Id. 692448085), disse ter conseguido uma identidade falsa e foi preso em posse dela, tendo o documento sido emitido em Vitória/ES, pelo valor de R$ 8.000,00, utilizando material da Polícia Civil. De acordo com sua versão, um policial foi até ele em Laranjeiras, em uma sala, e que seu amigo Wagner o acompanhou até o local, onde foi coletada sua digital mediante a entrega do protocolo da Civil, tendo efetuado o pagamento antes da coleta da digital. O documento foi entregue aproximadamente 20 dias depois, sendo entregue por Wagner, provavelmente em Laranjeiras. O nome na carteira falsa era Thiago Conceição Pereira, com todos os demais dados alterados. O declarante afirmou que não sabe como a carteira foi confeccionada, mas confirmou que a pessoa que se apresentou como policial civil e realizou a coleta de digitais está identificada na fl. 425, confirmando ainda o depoimento prestado anteriormente na esfera policial.

Vanderson Gonçalves Pereira (Id. 692448085), afirmou ter adquirido uma identidade falsa por intermédio de um conhecido de seu amigo, ocasião em que foi colhida sua digital em Itacibá, Cariacica-ES, dentro de um carro, por duas pessoas que estavam presentes para realizar a coleta. Não recorda o valor total pago pela carteira, mas informou que entregou metade do valor inicialmente e a outra metade posteriormente, ambas as quantias foram pagas ao seu amigo, que posteriormente lhe entregou a identidade falsa. Durante a audiência, a testemunha declarou não saber quem eram as três pessoas presentes na sala, não conhecer a apelante Jeane nem Vicarlos, e confirmou sua assinatura no depoimento prestado anteriormente.

A testemunha Uenderson Mateus Cardoso (id. 692448085), declarou que não conhece os apelantes e que, ao observar os três presentes na sala de audiência, também não os reconheceu. Informou que não solicitou a confecção de documentos falsos e não confirma a assinatura constante do depoimento prestado na esfera policial.

Passando aos interrogatórios, Márcio do Carmo (Id. 692448085) confirmou em parte os fatos narrados na denúncia, relatando que respondeu a um processo por falsificação de documento público em Vitória-ES, mas nunca foi acusado ou respondeu por estelionato. Informou ser conhecido como “Marcio do Supletivo” e que nunca obteve a OAB, pois não passou no exame de ordem. Esclareceu que não conhece Jeane pelo nome, tendo ido ao cartório duas ou três vezes, mas que conhece Marcos Aurélio Lopes, que teria pedido ajuda quando ele era candidato. Disse ainda que Wagner trabalhou como pedreiro em sua residência, e que possivelmente já viu Vicarlo, mas não sabe quem é. Disse não conhecer as testemunhas e não ter qualquer animosidade contra elas. Afirmou que nunca se passou por advogado para falsificar documentos, nem indicou alguém para realizar fraudes no cartório, permanecendo preso por 95 (noventa e cinco) dias em razão dos fatos relatados. Por fim, declarou que está sendo acusado em razão de denúncia formulada por Vicarlo e que não mantém qualquer relação com as testemunhas que estão presas.

Wagner, por sua vez (Id. 692448085), negou integralmente os fatos descritos na denúncia, declarando que nunca respondeu a outro processo. Informou não conhecer Jeane Devens, mas conhece Márcio do Carmo da Praia, para quem já prestou serviços como pedreiro, e considera Marcos Aurélio como filho. Disse também conhecer Vicarlo, que chegou a residir em sua casa. Ressaltou que não conhece as testemunhas e que é funcionário público efetivo da Prefeitura de Aracruz há 36 anos, tendo sido cedido para atuar na Polícia Civil entre 2009 e 2015, onde realizava coleta de dados para registros de documentos, juntamente com mais de cinco pessoas que trabalhavam no mesmo setor. Enfatizou que não falsificou documentos, pois prejudicaria seu trabalho. Afirmou nunca ter saído do ambiente de trabalho para coletar digitais, tendo realizado algumas coletas dentro da viatura, e que Vicarlo passou a gerar problemas para os cidadãos, inclusive negociando barcos. Por fim, afirmou nunca ter tratado de documentos adulterados com Marcos ou Vicarlo.

Marcos Aurélio (mídia de Id. 692448085) também negou integralmente os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que nunca respondeu a outro processo e que não conhece Jeane Devens. Declarou conhecer Márcio Nogueira, que foi candidato a vereador na Serra por volta de 2012, tendo o conhecido durante um passeio com o prefeito, mas afirmou nunca ter realizado qualquer negociação com ele. Relatou conhecer Vicarlo na Espanha, onde residiu em 2005. Vicarlo teria mandado uma carta convidando-o a ir para a Espanha, onde possuía uma empresa de prestação de serviços esportivos e chamou o interrogado para trabalhar, acompanhando-o em negócios fechados naquele país. Em 2009, já no Brasil, Vicarlo enviou mensagem pelo Orkut, oferecendo uma viagem à Inglaterra, que o interrogado recusou por estar casado. Posteriormente, entre 2011 e 2013, recebeu solicitação no Facebook de Vicarlo, aceitou, e este o convidou para trabalhar em uma oficina de carros importados, mas ao chegar em 2014, a empresa estava fechada. Após esse período, Vicarlo retornou ao Brasil e permaneceu na residência do interrogado, mudando posteriormente para Linhares, onde o interrogado não o viu mais. Conformou não ter tido qualquer problema ou desentendimento com Vicarlo, não conhecer as testemunhas que prestaram depoimento e não entender a imputação dos fatos a ele, destacando que não possui conflitos com os acusadores.

Perceba-se, portanto, que os elementos informativos colhidos na fase inquisitória às fls. 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 151/152, 221/222, 223/224, 366/367, 368/370, 371/373, 375/377, 379/380, 382/383, 385/386, 388/389, 582/583 e 656/667, devidamente corroborados pelas provas colhidas à luz do contraditório judicial às fls. 1.115/1.132, 1.151/1.152 e 1.173/1.174, ostentam lastro suficiente para estabelecer a relação entre os agentes e o
modus operandi
apurado.

Pode-se afirmar que os apelantes solicitaram e receberam vantagens indevidas, havendo uso de função pública como meio de obtenção, circunstância esta que caracteriza o tipo do art. 317 do CP em sua forma qualificada contida no parágrafo 1º.

De igual maneira, restou bem delineada a ocorrência do crime de falsidade ideológica previsto no art. 299, parágrafo único do CP. Este tipo penal exige como conduta do agente a ocultação de informação em documento público ou particular que não poderia ser omitida, ou, ainda, que insira declaração inverídica, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para além disso "a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de falsidade ideológica possui natureza formal,
consumando-se com a simples inserção de declaração falsa em documento público, independentemente da produção de resultado naturalístico
" (AgRg nos EDcl no HC n. 966.672/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Por fim, quanto ao art. 2º, §4º, II da Lei 12.850/13, a prova colhida em sede policial e judicial é suficiente para demonstrar a atuação dos apelantes em contexto de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, circunstâncias que evidenciam não apenas a adesão consciente ao grupo, mas também a relevância de suas condutas para a manutenção das atividades ilícitas, como delineado de saída neste voto (AgRg no RHC n. 211.790/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.). Em outras palavras, "A acusação se baseia em investigação penal que identificou os integrantes da organização criminosa, o vínculo entre eles e a divisão de tarefas, não sendo fundada em ilações ou suposições" (HC n. 832.799/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Verifica-se, dessa forma, que a sentença condenatória não merece reparos neste ponto.

2.2. Dosimetria da Pena

Em relação à dosimetria realizada, passou à verificação da motivação apresentada no processo dosimétrico de cada Recorrente.

Em relação a JEANE DEVENS ALVARENGA

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, §4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º 12.850/13

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
por ter se valido da "confiança de sua própria tia, manchando a imagem pública da tabeliã e do Cartório de Registro Civil com práticas ilegais e que se perpetuaram por longo período, abalando a credibilidade e a fé pública dos documentos ali emitidos"; as
circunstâncias
, já que "a acusada também promovia a rasura dos livros de registro civil, isto é, além de emitir um documento ideologicamente falso, ainda rasurava anotações de dados ideologicamente verdadeiros"; as
consequências
do crime, "são incalculavelmente graves, posto que diversos documentos foram forjados,
sabendo a acusada
que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc";

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis à acusada (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa".

"Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena
do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa".

QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 299, §ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou "a culpabilidade por ter se valido da "confiança de sua própria tia, manchando a imagem pública da tabeliã e do Cartório de Registro Civil com práticas ilegais e que se perpetuaram por longo período, abalando a credibilidade e a fé pública dos documentos ali emitidos"; as circunstâncias, já que "a acusada também promovia a rasura dos livros de registro civil, isto é, além de emitir um documento ideologicamente falso, ainda rasurava anotações de dados ideologicamente verdadeiros"; as consequências do crime, "são incalculavelmente graves, posto que diversos documentos foram forjados, sabendo a acusada que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc";" Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

"Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 299, parágrafo único, in fine, do Código Penal – falsificação em assentamento de registro civil, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco documentos públicos falsificados), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa".

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
por ter se valido da "confiança de sua própria tia, manchando a imagem pública da tabeliã e do Cartório de Registro Civil com práticas ilegais e que se perpetuaram por longo período, abalando a credibilidade e a fé pública dos documentos ali emitidos"; as
circunstâncias
, já que "a acusada também promovia a rasura dos livros de registro civil, isto é, além de emitir um documento ideologicamente falso, ainda rasurava anotações de dados ideologicamente verdadeiros"; as
consequências
do crime, "são incalculavelmente graves, posto que diversos documentos foram forjados,
sabendo a acusada
que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc";

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis à acusada (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 08 (oito) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco atos de corrupção), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa".

Passando ao concurso de crimes, o Juízo trouxe a seguinte fundamentação para a sentença:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Tendo em vista que a acusada, mediante mais de uma ação, cometeu os crimes em testilha, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão condicional da pena.

Fixo-lhe, para cada dia-multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, "quanto ao concurso entre as falsidades ideológicas e as corrupções passivas, entendo que, entre cada espécie de crime, ocorreu continuidade delitiva (ajljgo 71 do Código Penal), posto que, mediante mais de urna ação, os acusados cometeram crimes da mesma espécie, valendo-se de condições de tempo, lugar e forma de execução semelhantes. No entanto, entre esses "blocos de crimes continuados", verifico a existência de concurso material (artigo 69 do Código Penal), posto que caracterizam-se como crimes de espécies distintas" (fl. 1374).

Verifica-se, portanto, que não existem motivos para correção nem da fundamentação nem do tempo de pena ou do regime inicial de seu cumprimento apresentados pela sentença condenatória.

Em relação a WAGNER QUERINO MUNIZ:

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, §4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º 12.850/13

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade,
visto que "atuava como funcionário público efetivo, localizado dentro de setor absolutamente sensível da Polícia Civil, sendo sua contribuição no esquema criminoso decisiva para o êxito dos demais agentes, lá atuado por bastante tempo e atendendo diversas demandas criminosas"; as
circunstâncias
, já que "restou comprovado que o acusado também atuava fora do local e do horário de expediente, em franco descumprimento ao seu dever funcional, inclusive desviando material público para utilização em suas práticas espúrias e criminosas"; as
consequências
do crime pois "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc"

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa".

QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 299, §ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade,
visto que "atuava como funcionário público efetivo, localizado dentro de setor absolutamente sensível da Polícia Civil, sendo sua contribuição no esquema criminoso decisiva para o êxito dos demais agentes, lá atuado por bastante tempo e atendendo diversas demandas criminosas"; as
circunstâncias
, já que "restou comprovado que o acusado também atuava fora do local e do horário de expediente, em franco descumprimento ao seu dever funcional, inclusive desviando material público para utilização em suas práticas espúrias e criminosas"; as
consequências
do crime pois "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc"

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 299, parágrafo único, in fine, do Código Penal – falsificação em assentamento de registro civil, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco documentos públicos falsificados), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa".

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade,
visto que "atuava como funcionário público efetivo, localizado dentro de setor absolutamente sensível da Polícia Civil, sendo sua contribuição no esquema criminoso decisiva para o êxito dos demais agentes, lá atuado por bastante tempo e atendendo diversas demandas criminosas"; as
circunstâncias
, já que "restou comprovado que o acusado também atuava fora do local e do horário de expediente, em franco descumprimento ao seu dever funcional, inclusive desviando material público para utilização em suas práticas espúrias e criminosas"; as
consequências
do crime pois "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc"

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 08 (oito) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco atos de corrupção), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa".

Passando ao concurso de crimes, o Juízo trouxe a seguinte fundamentação para a sentença:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, cometeu os crimes em testilha, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão condicional da pena.

Fixo-lhe, para cada dia-multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, "quanto ao concurso entre as falsidades ideológicas e as corrupções passivas, entendo que, entre cada espécie de crime, ocorreu continuidade delitiva (ajljgo 71 do Código Penal), posto que, mediante mais de urna ação, os acusados cometeram crimes da mesma espécie, valendo-se de condições de tempo, lugar e forma de execução semelhantes. No entanto, entre esses "blocos de crimes continuados", verifico a existência de concurso material (artigo 69 do Código Penal), posto que caracterizam-se como crimes de espécies distintas" (fl. 1374).

Verifica-se, portanto, que não existem motivos para correção nem da fundamentação nem do tempo de pena ou do regime inicial de seu cumprimento apresentados pela sentença condenatória.

Em relação a MÁRCIO CARMO NOGUEIRA:

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, §4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º 12.850/13

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
visto que "atuava como uma espécie de intermediador do esquema criminoso, isto é, pessoa interposta entre os interessados na aquisição de documentos falsos e os funcionários públicos envolvidos no esquema criminoso, sendo sua ação considerada uma espécie de “porta de entrada” do referido esquema criminoso"; as
circunstâncias
do crime pois "restou comprovado que o acusado mantinha um escritório no município de Serra/ES, onde, aliás, foram apreendidos documentos falsificados, para a captação de interessados e manutenção do esquema criminoso, revelando certa estrutura organizacional e continuidade na ação delituosa"; as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa".

QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 299, §ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
visto que "atuava como uma espécie de intermediador do esquema criminoso, isto é, pessoa interposta entre os interessados na aquisição de documentos falsos e os funcionários públicos envolvidos no esquema criminoso, sendo sua ação considerada uma espécie de “porta de entrada” do referido esquema criminoso"; as
circunstâncias
do crime pois "restou comprovado que o acusado mantinha um escritório no município de Serra/ES, onde, aliás, foram apreendidos documentos falsificados, para a captação de interessados e manutenção do esquema criminoso, revelando certa estrutura organizacional e continuidade na ação delituosa"; as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 299, parágrafo único, in fine, do Código Penal – falsificação em assentamento de registro civil, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco documentos), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa".

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
visto que "atuava como uma espécie de intermediador do esquema criminoso, isto é, pessoa interposta entre os interessados na aquisição de documentos falsos e os funcionários públicos envolvidos no esquema criminoso, sendo sua ação considerada uma espécie de “porta de entrada” do referido esquema criminoso"; as
circunstâncias
do crime pois "restou comprovado que o acusado mantinha um escritório no município de Serra/ES, onde, aliás, foram apreendidos documentos falsificados, para a captação de interessados e manutenção do esquema criminoso, revelando certa estrutura organizacional e continuidade na ação delituosa"; as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "três das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 08 (oito) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco atos de corrupção), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa".

Passando ao concurso de crimes, o Juízo trouxe a seguinte fundamentação para a sentença:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, cometeu os crimes em testilha, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão condicional da pena.

Fixo-lhe, para cada dia-multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, "quanto ao concurso entre as falsidades ideológicas e as corrupções passivas, entendo que, entre cada espécie de crime, ocorreu continuidade delitiva (ajljgo 71 do Código Penal), posto que, mediante mais de urna ação, os acusados cometeram crimes da mesma espécie, valendo-se de condições de tempo, lugar e forma de execução semelhantes. No entanto, entre esses "blocos de crimes continuados", verifico a existência de concurso material (artigo 69 do Código Penal), posto que caracterizam-se como crimes de espécies distintas" (fl. 1374).

Verifica-se, portanto, que não existem motivos para correção nem da fundamentação nem do tempo de pena ou do regime inicial de seu cumprimento apresentados pela sentença condenatória.

Em relação a MARCOS AURÉLIO LOPES:

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, §4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º 12.850/13

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa".

QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 299, §ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 299, parágrafo único, in fine, do Código Penal – falsificação em assentamento de registro civil, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco documentos), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa".

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as
consequências
do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco atos de corrupção), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa".

Passando ao concurso de crimes, o Juízo trouxe a seguinte fundamentação para a sentença:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, cometeu os crimes em testilha, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 269 (duzentos e sessenta e nove) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão condicional da pena.

Fixo-lhe, para cada dia-multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, "quanto ao concurso entre as falsidades ideológicas e as corrupções passivas, entendo que, entre cada espécie de crime, ocorreu continuidade delitiva (ajljgo 71 do Código Penal), posto que, mediante mais de urna ação, os acusados cometeram crimes da mesma espécie, valendo-se de condições de tempo, lugar e forma de execução semelhantes. No entanto, entre esses "blocos de crimes continuados", verifico a existência de concurso material (artigo 69 do Código Penal), posto que caracterizam-se como crimes de espécies distintas" (fl. 1374).

Verifica-se, portanto, que não existem motivos para correção nem da fundamentação nem do tempo de pena ou do regime inicial de seu cumprimento apresentados pela sentença condenatória.

Em relação a VICARLO BELLO COSTACURTA:

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, §4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º 12.850/13

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as consequências do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa".

QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 299, §ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as consequências do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 299, parágrafo único, in fine, do Código Penal – falsificação em assentamento de registro civil, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco documentos), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa".

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 5 VEZES

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juízo negativou as consequências do crime já que "diversos documentos foram forjados, sabendo o acusado que seriam utilizados por pessoas inescrupulosas, com finalidades absolutamente espúrias, proporcionando a impunidade de criminosos, foragidos da Justiça, fraudes financeiras, financiamentos em nome falsos etc".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada.

Na apuração do tempo de pena, o Juízo declarou que "apenas uma das oito circunstâncias judiciais mostra-se desfavorável ao acusado (consequências do crime), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa. Em seguida, ainda na terceira fase do cálculo da pena, reconheço a figura do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), assim, tendo em vista o número de crimes comprovadamente cometidos (cinco atos de corrupção), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa".

Passando ao concurso de crimes, o Juízo trouxe a seguinte fundamentação para a sentença:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, cometeu os crimes em testilha, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 269 (duzentos e sessenta e nove) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão condicional da pena.

Fixo-lhe, para cada dia-multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, "quanto ao concurso entre as falsidades ideológicas e as corrupções passivas, entendo que, entre cada espécie de crime, ocorreu continuidade delitiva (ajljgo 71 do Código Penal), posto que, mediante mais de urna ação, os acusados cometeram crimes da mesma espécie, valendo-se de condições de tempo, lugar e forma de execução semelhantes. No entanto, entre esses "blocos de crimes continuados", verifico a existência de concurso material (artigo 69 do Código Penal), posto que caracterizam-se como crimes de espécies distintas" (fl. 1374).

Verifica-se, portanto, que não existem motivos para correção nem da fundamentação nem do tempo de pena ou do regime inicial de seu cumprimento apresentados pela sentença condenatória.

2.3. Regime Inicial e Substituição

O regime fechado foi corretamente fixado, diante da gravidade concreta dos fatos e da quantidade de pena aplicada. Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a concessão de
sursis
, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois não foram preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Jeane Devens Alvarenga, Wagner Querino Muniz, Marcos Aurélio Lopes, Márcio do Carmo Nogueira e Vicarlo Bello Costacurta, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Em razão do trabalho exercido em favor do Recorrente VICARLO BELLO COSTACURTA, fixo os honorários advocatícios em favor de seus advogados em R$ 700,00 (setecentos reais) correspondentes ao trabalho realizado em sede recursal (art. 85, §11 CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.